Tribunal: TJDFT
Processo: 0712881-12.2022.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO. TENTATIVA. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ANIMUS NECANDI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. QUALIFICADORAS. CRIME CONEXO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO.
1. A decisão de pronúncia exige apenas a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, conforme CPP, art. 413, § 1o, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.
2. A materialidade do crime está comprovada por laudos periciais e boletim de ocorrência, não havendo controvérsia quanto à ocorrência do homicídio.
3. As declarações colhidas em sede inquisitorial, corroboradas por depoimentos judiciais, indicam a presença do acusado no local e sua vinculação ao apelido mencionado por testemunhas, o que configura indícios relevantes de autoria.
4. Divergências entre versões apresentadas em juízo e na fase policial não afastam a suficiência dos elementos para pronúncia, pois cabe ao Tribunal do Júri, no exercício de sua competência constitucional, decidir sobre a responsabilidade penal.
5. Não se verifica manifesta improcedência da acusação, sendo incabível a impronúncia diante da existência de indícios mínimos que sustentam a tese acusatória.
6. O dolo de matar é comprovado pelos elementos subjetivos e objetivos colhidos na instrução processual. No caso, o uso de arma de fogo – instrumento que possui alto potencial lesivo – e a realização de vários disparos direcionados ao corpo da vítima -que acarretou lesões em órgãos vitais - podem revelar, nesse momento processual, o animus necandi na conduta praticada.
7. As qualificadoras só podem ser excluídas quando, de forma incontroversa, mostrarem-se absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, sob pena de invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri (HC 118.071/MT).
8. A tese de absolvição sumária não encontra amparo inequívoco na prova dos autos. Há elementos suficientes para sustentar a tese acusatória, que não é, portanto, manifestamente improcedente ou desarrazoada.
9. Os elementos colhidos também justificam a manutenção dos crimes conexos, pois há indícios de participação conjunta do menor na prática criminosa, bastando, em crimes formais, a presença e o envolvimento na dinâmica dos fatos para permitir o prosseguimento da imputação.
10. Recurso conhecido e não provido.